Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710708-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA STAMM DE BARROS BARRETO AGRAVADO: MOEMA BASTOS STAMM, MARIA ALICE STAMM BORGES, PRONAL PRODUTOS NACIONAIS MADEIRAS E PLASTICOS LTDA - EPP, JOAO AMERICO STAMM, JUREMA BASTOS STAMM DECISÃO MARCIA STAMM DE BARROS BARRETO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 118648167, autos originários) proferida na liquidação de sentença movida contra MOEMA BASTOS STAMM, PRONAL PRODUTOS NACIONAIS MADEIRAS E PLASTICOS LTDA - EPP, MARIA ALICE STAMM BORGES, ESPÓLIO DE JOAO AMERICO STAMM e JUREMA BASTOS STAMM, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A alegação de vulnerabilidade econômica deve ser apreciada em cotejo com os extratos e a com a declaração de imposto de renda, ID's 118582452, 118582453, 118301895, páginas 06 a 12. Nesse sentido, passando a analisar em detalhes a declaração de imposto de renda - existência de bens e dinheiro em espécie - em favor da autora, afasta a tese de vulnerabilidade. Consequentemente, indefiro pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Em prosseguimento ao feito, oportunizo à parte autora manifestar-se sobre a indicação de perito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos originários, em especial a declaração de Imposto de Renda 2021 ano base 2020 (id. 118301895, págs. 5 e seguintes), vê-se que a agravante-autora reside no Lago Sul e elenca considerável patrimônio, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Aliado a isso, a agravante-autora efetuou o preparo do presente recurso, o que também é incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça formulado. Nesses termos, não há prova inequívoca da alegada hipossuficiência financeira e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora